Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino. Horário de funcionamento. Pena-base. Natureza da droga. Crack. Fração de aumento.
1 – Não se ordena riscar expressões contidas nas razões da apelação que, embora inadequadas e distantes da boa ética profissional, não são ofensivas.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – As circunstâncias em que se deu a apreensão da droga – no interior da residência do acusado, após situação típica de traficância em local próximo, juntamente com elevada quantidade de dinheiro e apetrechos utilizados na confecção das porções - indicam que o acusado mantinha em depósito as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
4 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
5 - A natureza da droga - “crack” – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06) em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
6 - Se o crime de tráfico de drogas foi cometido em data e horário em que o estabelecimento de ensino não funciona deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, que, inexistente, deve ser reduzida a pena-base.
8 - Apelação provida em parte.